Tribunal: STF
Processo: HC 189023
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENDIDA REMIÇÃO PENAL EM DECORRÊNCIA DE APROVAÇÃO NO ENCCEJA/FUNDAMENTAL. INEXISTÊNCIA, PRIMO OCULI, DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. LIMINAR INDEFERIDA.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus 557.001 ementado nos seguintes termos:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA POR APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA) - ENSINO FUNDAMENTAL. RECOMENDAÇÃO CNJ 44/2013. BASE DE CÁLCULO. ART. 4º DA RESOLUÇÃO 3/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. HABEAS CORPUS DENEGADO. 
    1. Decisão monocrática concessiva da ordem reformada, para denegação do habeas corpus, tendo em vista nova orientação jurisprudencial do STJ.
    2. O atual entendimento majoritário desta Sexta Turma é no sentido de que não se utiliza a carga horária extraída da interpretação do art. 24, inciso I, c/c art. 32, caput, ambos da Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), porquanto a referida norma, consoante previsto no inciso I do art. 4º, tem sua vigência apenas para os estudantes de até 17 anos de idade, de modo que a apenados se aplica a Resolução n. 3, do Conselho Nacional de Educação, de 15/6/2010, que institui diretrizes específicas para o Programa de Educação de Jovens e Adultos, com idade mínima de 18 anos completos, com duração menor do ensino fundamental e médio (supletivo) e, inclusive, possibilidade de certificação mediante pontuação mínima em exame nacional.
    3. Em caso de certificação do ensino fundamental pelo ENCCEJA, o Juiz, para fins de remição da pena, deverá considerar 50% de 1.600 horas, que é a carga horária definida legalmente para o ensino fundamental, consoante o disposto na Recomendação do CNJ e no art. 4º, inciso II, da Resolução n. 3/2010 do Conselho Nacional de Educação.
    4. Na hipótese, não comporta reparos a base de cálculo adotada pelas instâncias ordinárias: 50% da carga horária de 1.600 horas (800 horas), com a divisão desse total por 12 (um dia de pena para cada doze horas), o que corresponde a 66 dias de remição no caso de aprovação em todas as 5 áreas de conhecimento do ENCCEJA/ensino fundamental, que, com o acréscimo legal de 1/3, resulta no total de 88 dias remidos, observando-se o disposto no art. 126, § 5º, da Lei de Execuções Penais.
    5. Agravo regimental provido, para denegar o habeas corpus.” 
    Colhe-se dos autos que o apenado, em sede de execução penal, pleiteou a remição de pena, em razão da aprovação integral no exame nacional para certificação de competências de jovens e adultos (ENCCEJA/FUNDAMENTAL), não tendo obtido êxito perante o juízo das execuções penais.
    Em sede recursal, o Tribunal de origem proferiu decisão nos termos da ementa abaixo:
    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. DECISÃO QUE RECONHECEU A REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO, EM DECORRÊNCIA DE APROVAÇÃO INTEGRAL DO APENADO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA/FUNDAMENTAL). CONTROVÉRSIA QUANTO À BASE DE CÁLCULO ADOTADA PELA MAGISTRADA A QUO. DECISÃO QUE, COM FUNDAMENTO NA RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, DECLAROU REMIDOS 88 (OITENTA E OITO) DIAS DE REPRIMENDA EM VIRTUDE DE PROFICIÊNCIA EM 05 (CINCO) ÁREAS DE CONHECIMENTO DO CITADO EXAME. INEXISTÊNCIA DE EQUÍVOCO A SER SANADO. ARTIGO 1º, INCISO IV, DA CITADA RECOMENDAÇÃO QUE PREVÊ QUE, COMO BASE DE CÁLCULO PARA FINS DE CÔMPUTO DAS HORAS (CONFORME PREVISÃO CONTIDA NO ART. 126, § 1º, INCISO I, DA LEP), SERÁ CONSIDERADA 50% (CINQUENTA POR CENTO) DA CARGA HORÁRIA DEFINIDA LEGALMENTE PARA A CONCLUSÃO DE CADA NÍVEL DE ENSINO - 1600 (MIL E SEISCENTAS) HORAS PARA OS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E 1200 (MIL E DUZENTAS) HORAS PARA O ENSINO MÉDIO OU EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO (CONSOANTE O DISPOSTO NO ARTIGO 4º, INCISOS II, III E PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DA RESOLUÇÃO N. 03/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO). APROVAÇÃO INTEGRAL NO ENCCEJA/FUNDAMENTAL QUE EQUIVALE, ASSIM, A 800 (OITOCENTAS) HORAS DE ESTUDO, DANDO AZO, PORTANTO, À REMIÇÃO DE 66 (SESSENTA E SEIS) DIAS DE PENA. MONTANTE QUE DEVE SER DIVIDIDO PELO TOTAL DE DISCIPLINAS QUE INTEGRAM O ENCCEJA - 04 (QUATRO) ÁREAS DE ESTUDO E 01 (UMA) REDAÇÃO, OU SEJA, 05 (CINCO) ÁREAS DE CONHECIMENTO -, PARA CHEGAR-SE AO VALOR DE DIAS REMIDOS PARA CADA UMA DAS ÁREAS: 13 (TREZE) DIAS. ACRÉSCIMO DE 1/3 (UM TERÇO) DO TOTAL DE DIAS EM RAZÃO DA APROVAÇÃO INTEGRAL DAS DISCIPLINAS, QUE CORRESPONDE À CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. CÁLCULO FINAL DE 88 (OITENTA E OITO) DIAS QUE SE MOSTRA CORRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
    1. A Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça prevê que a base de cálculo para fins de remição nas hipóteses de aprovação de apenados no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) e no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) deve respeitar o parâmetro de 50% (cinquenta por cento) da carga horária legalmente definida para cada nível de ensino. Em seguida, pormenoriza numericamente a carga horária estabelecida em cada caso - 1600 (mil e seiscentas) horas, em se tratando de ensino fundamental, e 1200 (mil e duzentas) horas, na hipótese de ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio -, reproduzindo a previsão contida no art. 4º, incisos II e III, da Resolução n. 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, que institui a duração dos cursos para a educação de jovens e adultos.
    2. "[...] Não se aplica ao preso a carga horária mínima de 7200 horas, prevista para o curso regular do ensino fundamental na Lei 9.394/96, pois esta traz diretrizes nacionais para a educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, devendo ser aplicadas aos reeducandos as regras específicas da Educação de Jovens e Adultos, mesmo porque, se considerada aquela previsão, o apenado, pela conclusão do ensino fundamental, teria direito a abater mais de 1 ano da sua pena. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO". (TJSC - Agravo de Execução Penal n. 0000435-69.2019.8.24.0064, de São José, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Sérgio Rizelo, j. Em 07/05/2019).
    Após, foi manejado writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual restou denegado de acordo com a ementa supratranscrita.
    Sobreveio a impetração do presente habeas corpus, no qual a defesa aponta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na não concessão da remição pretendida pelo paciente.
    Narra que o paciente “obteve aprovação total no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), havendo sido aprovado em todos os campos de conhecimento avaliados no exame”. 
    Sustenta que “deveria ser reconhecida a remição de 177 dias de sua pena, e não apenas 88 dias, nos termos da Recomendação n. 44/2013 do CNJ”. 
    Considera que “o apenado aprovado no ENCCEJA tem direito à remição de pena de 50% da carga horária definida legalmente para o ensino fundamental”. 
    Aduz que a ”controvérsia está justamente na interpretação do enunciado do ato normativo em relação a quanto corresponde ‘50% da carga horária definida legalmente para o ensino médio’: 1600 horas (como se defende aqui) ou 800 horas (como concluiu equivocadamente o TJSC)”. 
    Aponta que “essa dúvida, no entanto, deve ser resolvida em favor do apenado, em respeito ao postulado do favor rei”. 
    Assevera que “a aprovação total no ENCCEJA dá direito à remição de 133 dias (mais 1/3): 1.600 horas equivalentes aos 50% da carga horária do ensino fundamental divididos pelas 12 horas de estudo que servem à remição de 1 dia de pena (1.600 / 12 = 133 dias) acrescidos da bonificação de 1/3 pela conclusão do ensino fundamental (1/3 de 133 dias = 44 dias), resultando em 177 dias a serem remidos”. 
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:
    “Assim, e restando demonstrado o constrangimento ilegal imposto ao paciente pede-se que o habeas corpus seja conhecido e provido para: 
    a) conceder liminarmente a ordem para acolher o pedido a fim de reconhecer remição de 177 dias da pena do paciente; 
    b) no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus para acolher o pedido a fim de reconhecer remição de 177 dias da pena do paciente; 
    c) requer a intimação pessoal do Defensor Público-Geral-Federal para acompanhar o presente feito, contando-se em dobro todos os prazos, na forma do inciso I do art. 44 da Lei Complementar nº 80/1994, e
    d) considerando que o paciente é pessoa necessitada, por isso assistido pela Defensoria Pública, não possuindo recursos para constituir advogado sob pena de privar a si mesmo e a sua família dos recursos indispensáveis à subsistência, pede-se o reconhecimento da assistência judiciária gratuita (se for o caso)”. 
    É o relatório, DECIDO.
    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos necessários ao deferimento da liminar.
    Com efeito, o habeas corpus, por expressa determinação constitucional, destina-se à tutela da liberdade “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. 
    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização desta via mandamental, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum do habeas corpus, suprimindo graus de jurisdição; ii) a imprescindibilidade de prévia instrução adequada do writ, mercê da necessidade de se apresentarem provas pré-constituídas do constrangimento ilegal apontado; e iii) a incompatibilidade da via eleita com a incursão na moldura fática delineada nos autos; iv) a insuscetibilidade de manejo do mandamus como sucedâneo de recurso ou ação criminal .
    Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Roubo qualificado tentado. Explosão majorada. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Corrupção de menor. Associação criminosa. Processual Penal. Prisão Preventiva. Pretendida revogação. Cerceamento de defesa. Inquérito policial. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática com que o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça tenha indeferido liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de relator que, em HC requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descrita no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 4/10/13). 2. É inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 154.149-AgR, Segunda Turma, rel. min. Dias Toffoli, DJe de 28/5/2018) (grifei)
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, por terem sido opostos contra decisão monocrática que negou conhecimento ao habeas corpus por instrução deficiente. Precedentes. II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido.” (HC 138.443-ED, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 11/4/2017) (grifei)
    “Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Roubos majorados pelo emprego de arma de fogo. Continuidade delitiva não reconhecida. Inadequação da via eleita. 1. Não é admissível a impetração de habeas corpus em substituição ao agravo regimental cabível na origem. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus (HC 101.733, Red. p/ o acórdão o Min. Edson Fachin). Precedentes. 3. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. As instâncias de origem foram convergentes em afirmar que os delitos cometidos pelo paciente, embora ocorridos em pequeno intervalo de tempo, não podem ser considerados em continuidade delitiva, por não preencherem os requisitos do art. 71 do Código Penal. 4. Habeas Corpus não conhecido.” (HC 118.151, red. p/ acórdãõ, min. Roberto Barroso, DJe de 28/5/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM RECONHECIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NULIDADE. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Na dicção do art. 566 do CPP, “Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa”. Suprimidos os termos assertivos especificados pela Corte Superior, o excesso de linguagem não influirá na formação do convencimento dos julgadores dos fatos, razão pela qual não há por que anular o processo. 3. No processo penal, especificamente em matéria de nulidades, vigora o princípio maior de que, sem prejuízo, não se reconhece nulidade (art. 563 do CPP). 4. A Lei 11.689/08, ao conferir nova redação ao art. 487, I, do CPP, proibiu que as partes façam referências, durante os debates, à decisão de pronúncia justamente com propósito de evitar que o entendimento do juiz togado interfira no ânimo dos juízes leigos. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 135.129-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 22/2/2018)
    Deveras, o Supremo Tribunal Federal tem concedido habeas corpus de ofício em casos de teratologia ou de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese sub examine, não se vislumbrando, prima facie, teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso no poder de decisão. 
    Ex positis, indefiro o pedido liminar.
    Encaminhem-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, para que sejam prestadas informações. 
    Dê-se vista à Procuradoria-Geral da República para emissão de parecer. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente